Tribunal: TJDFT
Processo: 0737675-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737675-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO MACEDO MARQUES AGRAVADO: FLAVIA FILIPINI FERREIRA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIO MACEDO MARQUES contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0703322-85.2018.8.07.0001, movida em desfavor de FLÁVIA FILIPINI FERREIRA BORGES, excluiu-o da condição de terceiro interessado na demanda. Em suas razões (ID 19257053), narra ser exequente no processo no 0038211-39.2000.8.07.0001, em trâmite na 16a Vara Cível de Brasília, no qual foi efetivada penhora sobre o imóvel de matrícula no 29776, de propriedade da COOPERFÊNIX – COOPERATIVA HABITACIONAL FENIX LTDA. Historia que, malgrado a COOPERFÊNIX tenha apresentado distrato com a vendedora do indigitado imóvel (DGL – EMPREENIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME), é clarividente a fraude à execução, mormente porque foi averbado posteriormente à penhora no registro do imóvel. Ao saber da hasta pública, promovida pelo juízo agravado, requereu habilitação nos autos originários para acompanhar o procedimento de arrematação do bem, afirmando seu direito de preferência. Contudo, foi excluído da lide, sob o argumento de desídia na penhora do imóvel, cuja constrição ocorreu muito antes da formulada pela agravada, razão pela qual possui o direito de preleção legal. Ressalta, ainda, que a recorrida tinha pleno conhecimento da penhora em seu benefício, porquanto realizou o registro na matrícula do bem. Aduz não poder considerar o distrato, sob pena de privilegiar as partes responsáveis por incontroverso ato de fraude à execução em detrimento do direito adquirido do credor. Afirma a inexistência de sua inércia, tendo em vista ter requerido, por diversas vezes, a penhora, avaliação e, até mesmo a adjudicação do bem. Colaciona julgados em abono a sua tese. Com tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão objurgada. Preparo efetuado (ID 19258910). É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que o excluiu-o da condição de terceiro interessado na demanda. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos originários, verifica-se ter a decisão da 6a Vara Cível de Brasília, ora agravada, afirmado a ocorrência do distrato de compra e venda do bem, razão pela qual o imóvel não seria mais de propriedade da COOPERFÊNIX, anulando a penhora. Todavia, analisando o processo em trâmite na 16a Vara Cível, no qual ocorreu a primeira penhora do bem em litígio e o suposto distrato, emerge-se a dúvida quanto a ocorrência da alegada rescisão contratual. Nesse contexto, resta manifesta a necessidade de instaurar o contraditório e ampla defesa para dirimir a vexata quaestio, mormente porque há configuração da urgência, ante a existência de ordem de expedição de alvará de levantamento dos valores obtidos da concretização da hasta pública. Diante do exposto, DEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. A parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 10 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator